Tribunal: TCU
Processo: 040.481/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001403/2018-97, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Irregularidade praticada por bolsista: Descumprimento do termo de confissão de dívida/parcelamento. (no da TCE no sistema: 1498/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9746/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável. 1. Processo TC- Processo 040.481/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renata de Lima Sales Goncalves (XXX.862.087-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.